Tribunal: TCU
Processo: 006.511/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de alteração de concessão de aposentadoria de Isaac Majer Roitman. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno e art. 7o, §3o, da Resolução 353/2023 do TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por inépcia, o ato de alteração de concessão de aposentadoria de Isaac Majer Roitman; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à AudPessoal para que avalie se ocorrência da emissão de inúmeros atos a favor do interessado, inclusive mais de um ato inicial, necessitam de alguma providência adicional, especialmente com relação aos sistemas envolvidos.